Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015588-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ENEIAS DELATORE DA SILVA - CPF: 126.161.091-15 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE EM LOCALIZAR O DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a dificuldade de se localizar o atual paradeiro do executado para citá-lo pessoalmente, é cabível o arresto “online” de ativos financeiros em nome do executado/agravado, como medida assecuratória de utilidade da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015588-52.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” convertida em ação de “Execução ” (Proc. no 0009493-89.2012.8.11.0004 – Código 166895), ajuizada pela agravante contra ENÉIAS DELATORE DA SILVA, indeferiu pedido de “arresto de numerários constantes nas contas correntes do executado”, por entender que “não restou demonstrado nos autos o esgotamento das diligências para a sua localização” (cf. doc. Num. 53035964 - Pág. 1).

A agravante discorre sobre a “possibilidade do arresto (...) antes de efetivada a (...) citação ” do executado, enfatizando que o “instrumento legal (...) traz celeridade e eficácia ao processo executivo”. Insistindo em que “foram várias as tentativas (infrutíferas) de citação do executado”, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de arresto “online” de ativos financeiros em nome do executado(cf. doc. Num. 51746987 - Pág. 1/10).

A decisão de Id. no54664480 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra o réu/agravado Enéias Delatore da Silva, fundada no inadimplemento do contrato de financiamento com cláusulas de alienação fiduciária no 2-288591-1 (cf. Id. no 53035960), deflagrando investida no interesse da satisfação do crédito que já perdura há mais de 06 anos, e que justamente por isso a veleidade inicial acabou sendo convolada em execução por quantia certa (cf. Id. no 53035955 - Pág. 3).

Em que pese a agravante tenha sonegado cópias das peças que instruem os autos de origem, da análise do dossiê anexado ao caderno recursal digital, extrai-se diversas tentativas infrutíferas de citação da parte agravada. A propósito, quando ainda se falava em ação de busca e apreensão, frustrada a tentativa inicial de citação pessoal do requerido (cf. Id. no53035954 - Pág. 2),a agravante pleiteou a “
expedição de ofício a SERASA, bem como a DRF - Delegacia da Receita Federal e T.R.E - Tribunal Regional Eleitoral, através do sistema INFOJUD
”e, dando a entender não ter sido frutífera essa providência, pediu, com fulcro no art. 4o do Dec. Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial (cf. Id. no53035959 - Pág. 6), pleito deferido em 10.06.2016 (cf. Id. no 53035961).

Do deferimento desta conversão até os dias atuais, o feito permaneceu longo período sem nenhuma diligência positivada, tudo para que a instituição bancária pudesse encontrar o paradeiro atual da parte requerida/devedora, mas, sem sucesso, requereu o arresto de numerários possivelmente constantes em contas-bancárias do executado, via BACENJUD (cf. Id. no 53035963 - Pág. 3), pleito indeferido pelo MM. Juiz por entender que “
não restou demonstrado nos autos o esgotamento das diligências para a localização
” da parte agravada/executada(cf. Id. no 53035964 - Pág. 1).

Sobre a possibilidade de arresto prévio, pelo sistema Bacenjud, ou seja, sem que o executado tenha sido citado, o entendimento dominante no STJ é o de que a medida pode ser realizada, e pode envolver quaisquer bens em nome do executado. Entendimento corretíssimo e que deve ser aplaudido e aplicado, até para que se dê um pouquinho mais efetividade à onerosa atuação do Poder Judiciário...

A medida é de natureza cautelar, e tem por finalidade assegurar a efetivação da penhora independente da citação prévia do devedor.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC (73). MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC (73), POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC (73), art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC (73), art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem” (STJ – 4a Turma – REsp 1370687/MG – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – DJe 15/08/2013).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC (73). BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC (73), POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC (73), objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A (73), aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto online, a ser efetivado na origem. (STJ - Terceira Turma - REsp 1338032/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 05/11/2013 - DJe 29/11/2013)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ARRESTO ON LINE. ARTIGO 653 DO CPC (73). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO” (TJRS – 11a Câm. Cível - RAI No 70056593031 – Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva – j. 19/09/2013).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. DEVEDOR NÃO CITADO. POSSIBILIDADE. O arresto online é medida cabível em face da dificuldade de citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à norma prevista no artigo 653 do CPC (73), que dispõe sobre o procedimento executivo. RECURSO PROVIDO” (TJRS – 5a Câm. Cível – RAI No 70056293418 – Relator: Sergio Luiz Grassi Beck – j. 12/09/2013).

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, a matéria recursal – arresto – que anteriormente era prevista no art. 653 do CPC/73, foi apenas reeditada e passou a ser disciplinada pelo art. 830 do CPC/15, que estabelece que, se “
o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”, de modo que a possibilidade de constrição prévia de ativos financeiros da parte executada atualmente está expressamente prevista no art. 854 do CPC/15, e pode ser feita presencial ou digitalmente, pouco importa, pois o resultado útil é o mesmo.

O arresto prévio tem por finalidade evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor para a citação pessoal impeça o andamento regular e útil da execução.

No caso, o paradeiro do executado/agravado Enéias é desconhecido há mais de 06 (seis) anos, e, de lá pra cá, nada foi positivado durante a tramitação do feito; assim, demonstrada a dificuldade de se localizar o atual paradeiro do executado/agravado Enéias Delatore da Silva, para citá-lo pessoalmente, tenho por cabível o arresto “online” de ativos financeiros em nome do executado/agravado, como medida assecuratória da utilidade da execução e, portanto, da responsabilidade patrimonial do devedor por sua dívidas.

À vista do exposto, dou provimento ao agravo, para autorizar o arresto executivo “
online”
via Bacenjud.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020